Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. CAESB. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. FATURAS DE ÁGUA. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA.
1. Não há inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373)
3. A concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro. Dele para frente a responsabilidade é do consumidor, que deve provar que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo, e não o contrário.
4. A simples discordância do consumidor com a medição faturada não faz presumir a inexistência de vazamentos nem aumento voluntário do consumo.
5. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação
6. Recurso conhecido e provido.